Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DIGNIDADE. POSSIBILIDADE. CAUSÍDICO. RENÚNCIA. CIÊNCIA DA PARTE. OCORRÊNCIA. ADVOGADO DATIVO. NOMEAÇÃO. PRERROGATIVA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. O art. 112 do CPC dispõe que o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.
3. Observado que a parte deu ciência da renúncia manifestada pelo causídico, deve ser reconhecida sua validade, de forma que o patrono permaneça representando a parte pelos próximos 10 (dez) dias, consoante dispõe o §1o do art. 112 do CPC.
4. Ressoa inviável a nomeação de advogado dativo ou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, com o objetivo de patrocinar a parte, tendo em vista que somente esta tem a prerrogativa de procurar a assistência jurídica que melhor atenda às suas necessidades.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.